Tribunal: TJMT
Processo: 1015736-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015736-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JAERSON CÉSAR DA ANUNCIAÇÃO
PACIENTE:
TITO ROSA DE CASTRO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 0000175-18.2020.811.0064 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 217-A, caput c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, com as implicações das Leis n.o 8.072/90 e n.o 11.340/06, perpetrado em desfavor de V. M. S. de O.
Contextualizando a impetração, o firmatário do remédio heroico esclarece que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia no dia 09/07/2020, sendo recolhido ao cárcere no dia seguinte, quando cumprida a ordem prisional em seu desfavor; a qual, segundo o causídico, fora decretada à míngua dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP, configurando, portanto, coação ilegal.
Nessa esteira, contrapondo-se à prisão preventiva decretada em face do paciente, o impetrante alega que a decisão constritiva carece de motivação idônea, pois, para além de não existir contemporaneidade entre as supostas condutas ilícitas e a decretação da custódia cautelar – visto que os crimes teriam ocorrido entre 07/11/2017 e setembro de 2019, e a prisão preventiva fora decretada tão somente em 09/07/2020; os argumentos lançados no decreto segregatício seriam meramente hipotéticos, lastreados na gravidade em abstrato do crime e nas declarações feitas pela vítima extrajudicialmente, sem qualquer demonstração concreta e objetiva de provas atuais e contundentes de que o paciente esteja manipulando testemunhas a fim de estorvar a instrução criminal, ou que sua liberdade coloque em risco o corpo social.
Prosseguindo, invoca a excepcionalidade da medida extrema frente às demais cautelares, a prevalência do princípio da presunção de inocência, a desproporcionalidade do encarceramento provisório ante a pena a ser imposta em caso de eventual condenação, além dos predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente, para sustentar que não estão presentes in casu os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente aquele pertinente ao periculum libertatis, a evidenciar a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos severas (art. 319 do CPP), as quais afirma serem suficientes e mais adequadas à hipótese.
Em derradeiro, alude às condições insalubres das unidades prisionais em geral, à pandemia da Covid-19 e ao fato de o paciente, além de ser “etilista crônico com seqüelas de cirrose hepática” (sic), possuir déficit cognitivo que o tornaria incapaz para a vida civil – tanto que eventual inimputabilidade estaria sendo apurada em incidente de insanidade mental –, para corroborar a alardeada necessidade de revogação da prisão preventiva imposta, a teor do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, visto que diante da suposta vulnerabilidade do seu estado de saúde, “corre sérios riscos de perder a vida caso venha contrair o Covid-19” (sic).
Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de que responda em liberdade à ação penal instaurada em primeiro grau, substituindo-se sua prisão preventiva por restrições menos severas (art. 319, CPP), com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer a submissão do paciente ao regime domiciliar ou sua internação em hospital psiquiátrico, visto que inserido no grupo de risco da Covid-19.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional, a fim de ver revogada a custódia cautelar.
A inicial veio instruída com procuração e os documentos digitais acostados aos autos eletrônicos do ID 52036988 ao ID 52041451.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, averiguando a prova pré-constituída e confrontando-a com as assertivas deduzidas na inicial do presente writ, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Extrai-se de uma análise perfunctória dos autos eletrônicos que a MM.a Juíza de primeiro grau acolheu a representação formulada pela d. autoridade policial e decretou a prisão preventiva do favorecido nessa ordem por vislumbrar indícios suficientes do seu envolvimento nos delitos sexuais, consubstanciados, em especial, no boletim de ocorrência, nos 02 (dois) exames de constatação de violência sexual e nas declarações da ofendida, em especial o relatório psicológico realizado na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, no qual constam relatos de que os abusos teriam iniciado quando a menor tinha apenas 10 (dez) anos de idade e frequentava a casa do ora paciente para utilizar o sinal wi-fi de internet, oportunidades em que ele teria começado a “passar a mão em seu corpo, tocando sua vagina e seios” (ID 52036992, p. 02); tendo os atos libidinosos se agravado para penetração vaginal já quando a ofendida contava com 11 (onze) anos, a evidenciar, à primeira vista, a presença do fumus comissi delicti.
Nesse ponto, curial destacar que a materialidade e a autoria delitivas exigidas para a decretação da prisão processual consistem em um princípio de prova, não sendo exigida a certeza indispensável à condenação, mesmo porque, a segregação cautelar não firma um juízo de culpabilidade, bastando por ora, para configurar o fumus comissi delicti, a palavra da suposta vítima da violência sexual, pois, consoante entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, nos crimes sexuais, geralmente praticados longe dos olhos de testemunhas e sem deixar vestígios, os relatos das vítimas constituem elemento de convicção de alta importância.
Quanto ao periculum libertatis, aparentemente restou evidenciado na necessidade de salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, evidenciada pela forma como executado, visto que o acusado, em tese, aproveitando-se das relações de afinidade que possuía com o genitor da criança, além de abusar sexualmente dela, a teria ameaçado e perseguido, insistindo para manter consigo união afetiva estável, e impedindo-a de estar com seus amigos (ID 52036992, p. 02).
Além do mais, ressai do decreto segregatício que o cárcere seria necessário também, para garantir a regularidade da instrução criminal que está começando, notadamente diante do temor sentido pela vítima, que afirmou perante a autoridade policial ter medo do paciente “porque ele tem uma arma de fogo e desde o princípio das violências sexuais a que foi submetida, ele a ameaça dizendo que iria matar ela e o seu genitor, caso ela constasse a alguém que estava sendo estuprada”; o que, ao menos nesse momento de análise sumária dos autos, revela um risco concreto de, em liberdade, o paciente voltar a ameaçar a vítima e interferir na regularidade da colheita de provas.
A propósito, revelado pela autoridade judiciária que a vítima permaneceu em silêncio por mais de 02 (dois) anos em razão do suposto poder de coerção exercido pelo paciente sobre ela, a conclusão pela necessidade da prisão daí advinda encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem entendido pela existência de fundamentos concretos quando a prisão se deu à conta das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo.
Nesse sentido: RHC 68.460/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016; HC 345.657/ES, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 19/04/2016; RHC 57.614/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016; RHC 67.170/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016; HC 346.926/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016.
Logo, numa análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, não há como concluir de súbito que a decisão vergastada é teratológica, desprovida de fundamentação ou mal motivada, uma vez que, aparentemente, evidencia o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.
Sendo assim, porquanto o art. 282, §6.o, do CPP, preceitua que o próprio cabimento da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis ostentados pelo segregado – os quais sequer foram comprovados de maneira inequívoca, nesse primeiro momento, tenho que as condições abonatórias, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por derradeiro, destaco que a pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada como ‘salvo conduto’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os indivíduos encarcerados, afinal, embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios por mais um período, o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 da população mundial; não vejo como deferir liminarmente a ordem se não há prova inequívoca da situação de maior vulnerabilidade do paciente, não só por estar inserido no grupo de risco, mas mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Enfim, não passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente TITO ROSA DE CASTRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator